Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA DIREÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA DO DF. DEMOCRATIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte recorrente/autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da falta de oitiva de testemunhas. No mérito, aponta o fato de a Comissão Eleitoral ter manipulado informações retiradas da sua página pessoal do “Facebook”, com o único fim de macular sua imagem perante a comunidade escolar. Requer a exclusão da Chapa 01 da eleição para os cargos de diretor e vice da Escola Classe Incra 06 em Brazlândia – DF. Pretende, ainda, a declaração da Chapa 02 como vencedora das eleições, e que suas integrantes sejam empossadas nos cargos de Diretora e Vice-Diretora. Subsidiariamente, requer a convocação de novas eleições, impedindo-se as integrantes da Chapa 01 de se candidatarem, ante os descumprimentos legais. Por fim, requer a intimação do Ministério Público para a emissão de parecer.

3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal defende a inocorrência de demonstração de que as provas juntadas no processo administrativo teriam sido amplamente divulgadas e teriam prejudicado a autora durante o pleito. Afirma a inexistência de vício capaz de acarretar a nulidade do procedimento administrativo, tendo sido, inclusive, oportunizado a parte autora/recorrente seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Salienta não se vislumbrar nos autos ilícito penal capaz de impor a remessa dos autos ao Ministério Público. Explana a ausência de irregularidades capazes de macular as eleições aos cargos de Diretor e ViceDiretor da Escola Classe Incra 06 em Brazlândia DF.

4. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

5. No caso, o processo eleitoral em contexto, para escolha de Diretor e Vice-Diretor na Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, realizado por intermédio de eleição direta, efetuado pela comunidade escolar e coordenado pela Comissão Eleitoral Central - CRE, ocorreu em conformidade com a Resolução no 01, de 27 de setembro de 2019.

6. Quanto às mensagens proferidas pelas candidatas da Chapa 01, por intermédio do aplicativo “whatsapp”, ID 20816977 e ID 20816978, constata-se apenas a conversa entre pessoas amigas.

7. Ademais, em relação à propaganda eleitoral proferida em favor da Chapa 01 fora do período de campanha eleitoral, verifica-se que tal mensagem foi enviada por terceiro, assim como a mensagem de ID 20816979 - Pág. 178, enviada em benefício da Chapa 02 (Chapa da autora).

8. Desse modo, não merecem prosperar os pedidos de exclusão da Chapa 01 do pleito eleitoral.

9. No tocante à alegação de falta de imparcialidade da Comissão Eleitoral, as provas dos autos demonstram que a análise da frequência da autora na escola (ID 20816979 - Pág. 240 e seguintes) não ocorreu com a motivação de prejudicar a Chapa 02 e beneficiar a Chapa 01, e sim para a apuração de Procedimento Administrativo iniciado a pedido da própria demandante (ID 20816979 - Pág. 252).

10. Constata-se, ainda, a motivação, a imparcialidade, a legalidade e o devido processo legal na Decisão administrativa de ID 20816979 - Pág. 212 e no ato administrativo de ID 20816979 - Pág. 235.

11. A conduta da administração pública, na situação em tela, pautou-se pela estrita legalidade e pela moralidade, bem como com respeito à democracia.

12. Com efeito, não se verifica na hipótese ilegalidade ou vícios aptos a anulação da votação impugnada e da eleição da denominada Chapa 01 no processo de escolha de Diretores e Vice-Diretores no âmbito da Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

13. Por fim, indefere-se o requerimento de intimação do membro do Ministério Público, ante a ausência de motivação para o deferimento de tal pedido, e tendo em vista a verificação de lisura, democratização e isonomia no processo eleitoral de escolha de Diretores e Vice-Diretores, de 2019, da Escola Classe Incra 06 em Brazlândia – DF.

14. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido Preliminar rejeitada. Improvido.

16. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n.o 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa (art. 85,§2o, do CPC).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.